Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700269-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: AURORA MARIA DOS SANTOS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTENSAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA POUPANÇA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que manteve a penhora realizada em conta poupança, com valor inferior a 40 salários mínimos, por verificar movimentação intensa, o que desvirtuaria a natureza de conta poupança e afastaria a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 2. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida à Agravante, é certo que o Tribunal não está vinculado à decisão que deferiu o benefício nos autos originários, mas, para afastar a benesse em recurso, cabe à parte interessada, isto é, à Agravada, comprovar a alteração na situação financeira da Agravante. 2.1. Ausente a comprovação da alteração nos rendimentos da Agravante, deve-se manter a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo a quo nos autos da ação monitória, por força do que dispõe o art. 71, §2o, do Regimento Interno deste TJDFT. 3. No mérito, o art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos em qualquer natureza de conta do devedor, razão pela qual se reputa inócuo aferir se houve ou não constantes operações na conta poupança. 4.1. Apesar de intensas e até diárias as movimentações na conta poupança da Agravante, verifica-se que ela movimentou valores que estão bem aquém de 40 salários mínimos, de modo que não está evidenciado o abuso ou a má-fé da devedora e, por conseguinte, aplica-se ao presente caso a impenhorabilidade, tanto por força do inciso X do art. 833 do CPC, quanto por força dos recentes entendimentos do STJ que ampliou a proteção para qualquer natureza de conta (AgInt no REsp 1933400/RJ). 5. Recurso conhecido e provido. Sem honorários recursais. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, argumentando que a conta poupança da recorrida possui movimentação financeira típica de conta corrente, razão pela qual, os valores nela depositados podem ser penhorados, uma vez que a impenhorabilidade de quantia depositada em poupança não ostenta natureza absoluta; c) artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna, insurgindo-se contra a concessão de gratuidade de justiça à recorrida, por ausência de prova da suscitada hipossuficiência. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à apontada transgressão ao artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “existem entendimentos no sentido de que, havendo constantes saques, pagamentos de boletos e depósitos na conta poupança – o que se verifica, de fato, nos extratos juntados pela Executada nos autos de origem -, fica descaracterizada a natureza de conta poupança, o que levaria à possibilidade de penhora de valores como se conta corrente fosse.Todavia, fazendo uma análise mais detida da questão controvertida neste recurso, reformo a Decisão ID 32341026 com o escopo de perfilhar o entendimento no sentido de que são impenhoráveis os valores depositados em conta poupança que não ultrapassem 40 salários mínimos, consoante literalidade do art. 833, X, do CPC, independentemente da intensa movimentação da conta poupança. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos, em qualquer natureza de conta do devedor, razão pela qual se reputa inócuo aferir se houve ou não constantes operações na conta poupança” (ID 35567411), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X , do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). No que se refere ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025